Tribunal: STF
Processo: ARE 1570670
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 97, fl. 8):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. CRIME FORMAL, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE COMPORTAMENTOS ANTINORMATIVOS. 1. A aplicação do princípio da insignificância não se limita ao exame do valor do dano causado. Consoante orientação firmada pelo STF (HC nº 84.412/SP, Rel. Ministro Celso de Mello), a aplicação da insignificância, como fator de descaracterização material da tipicidade penal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima. A aplicação do postulado reclama a presença de certos vetores, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. É consagrado no STF que a reiteração de comportamentos antinormativos por parte do agente impede a aplicação do princípio em questão, já que não se pode considerar irrelevantes repetidas lesões a bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. 2. No caso, o apelante não cumpre os requisitos subjetivos para a aplicação da insignificância, pois tem contra si processos administrativos e apontamentos criminais da mesma natureza que o crime tratado nos autos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso ora examinado. 3. Não é necessária a existência de condenações anteriores transitadas em julgado para que se caracterize a reiteração da prática para fins de afastamento da insignificância, sendo suficientes a existência de elementos probatórios nesse sentido ou de ações e processos administrativos em curso, como no caso em exame. Precedentes. 4. O descaminho é delito formal, não sendo necessária a constituição definitiva do crédito tributário para a sua configuração, bastando que tenha havido a frustração do pagamento de "direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria". 5. Apelação não provida.



    Consta dos autos, em síntese, que CLEYTON DE ALCANTARA E SILVA foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal (Doc. 70).



    O TRF da 3ª Região negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 97).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão violou o art. 5º, LVII da Constituição Federal (Doc. 105).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] princípio constitucional da presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade), um dos princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, bem como de vários outros Tratados Internacionais – cite-se, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos – é de suma importância para resguardo dos direitos individuais, bem como de limitação ao poder punitivo do Estado” (Doc. 105, fl. 6).



    Afirma que “no presente caso, deve ser aplicado o princípio da insignificância, seja porque o valor dos impostos são mínimos (R$ 1.789,07 - ID 262575815, fl. 15/16 e 18/19), seja porque não há “reiteração delitiva” apta a afastar a insignificância” (Doc. 105, fl. 9).



    Assevera que “não há informações a respeito de qual foi a conclusão desses procedimentos administrativos (o que constituiria o crédito tributário e, assim, poder-se-ia concluir pela suposta omissão de pagamento de tributos), mas sim mera afirmação de que estão arquivados ou ‘reservado’” (Doc. 105, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para resultar na absolvição do recorrente CLEYTON, em homenagem à presunção da inocência (artigo 5ª, inciso LVII, da CF)” (Doc. 105, fl. 12).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária e (b) incide ao caso a Súmulas 279 desta SUPREMA CORTE (Doc. 112).



    No Agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 117).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 103), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 112). Houve a interposição de Agravo (Doc. 115). O Ministro relator no STJ negou provimento ao recurso especial (Doc. 143).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 105, fls. 4-6):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Antes de passar aos fundamentos da presente peça recursal, há que se destacar o caráter de repercussão geral da matéria em debate. 



    Tendo isso, preceitua o artigo 102, §3º da Constituição Federal:



     [...]



    Dessa forma, insurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal que afronta gravemente o direito da garantia fundamental do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da CF). 



    Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria,tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais de primeira geração, asseguradoras dos direitos individuais perante o Estado, bem como indispensáveis limitadores ao poder punitivo que ostenta. Sendo assim, não restam dúvidas acerca da necessidade de sua aplicabilidade a cada caso concreto levado ao Poder Judiciário. 



    O jurista Guilherme Marinoni, ao tratar acerca do tema, leciona que:



    [...]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus tiveram, têm, e poderão vir a ter seus direitos violados, com a conivência do Poder Judiciário, gerando um efeito deletério na sociedade. 



    A violação de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal abre precedentes para que outros direitos, de igual, maior ou menor relevância, também sejam lesionados, gerando, assim, enorme insegurança jurídica. 



    Assim, não há qualquer dúvida de que a matéria tratada no bojo do recurso tem sede constitucional. Não há que se falar em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal, mas, sim, em violação direta ao texto constitucional, motivando a análise pelo Tribunal guardião.



    Destarte, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria, o que também decorre do artigo 1035, §3º, I, do CPC:



    [...]



    Com efeito, sendo o caso em comento de relevante ponto de vista social e jurídico, ultrapassando os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, o recorrente roga que seja o presente recurso extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016. 



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    Em relação à conduta do recorrente, colhe-se do julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Doc. 97, fls. 3-7):



    Princípio da insignificância 



    A defesa pede a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância. Sem razão. 



    Prevalece no Supremo Tribunal Federal (STF) o entendimento de que a conduta descrita no art. 334 do Código Penal é atípica quando o valor dos impostos incidentes não ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto na Portaria nº 75/2012, do Ministério da Fazenda. Nesse sentido:



    [...]



    A aplicação desse princípio, todavia, não se limita ao exame do valor do dano causado. Consoante orientação firmada pelo STF no julgamento do HC nº 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a aplicação da insignificância, como fator de descaracterização material da tipicidade penal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima. A aplicação do postulado reclama a presença de certos vetores, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    É consagrado no STF que a reiteração de comportamentos antinormativos por parte do agente impede a aplicação do princípio em questão, já que não se pode considerar irrelevantes repetidas lesões a bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal.



    [...]



    No caso, o apelante não cumpre os requisitos subjetivos para a aplicação da insignificância, pois tem contra si processos administrativos e apontamentos criminais da mesma natureza que o crime tratado nos autos (ID 262575815, pp. 37/39), o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso ora examinado. 



    Ressalto que não é necessária a existência de condenações anteriores transitadas em julgado para que se caracterize a reiteração da prática para fins de afastamento da insignificância, sendo suficientes a existência de elementos probatórios nesse sentido ou de ações e processos administrativos em curso, como no caso em exame (STJ, AgAREsp 812459, Sexta Turma, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.05.2016, 09.06.2016; STF, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j em 19.11.2013, DJe 04.12.2013). 



    Por isso, rejeito a pretensão da defesa.



    Constituição do crédito tributário



    [...]



    O descaminho é delito formal, não sendo necessária a constituição definitiva do crédito tributário para a sua configuração, bastando que tenha havido a frustração do pagamento de "direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”.



    [...]



    A materialidade, a autoria e o dolo foram devidamente comprovados pela representação para fins penais (ID 262575815, pp. 15/16), pelo auto de infração e apreensão de mercadorias (idem, pp. 18/19), pela relação de mercadorias (idem, p. 21), pela confissão do acusado e pela prova oral produzida em contraditório judicial. 



    Por isso, mantenho a condenação de CLEYTON DE ALCANTARA E SILVA pela prática do crime de descaminho (CP, art. 334), nos termos da denúncia.



    Ora, em ampla análise à conduta do réu, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelo Tribunal de origem, notadamente pela contumácia em condutas similares à ora apreciada. 



    Embora não se possa falar em reincidência, a orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva (HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016). 



    A propósito, vejam-se também: HC 161914, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 14/9/2018; HC 144.862-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/10/2017; HC 137.749-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 122.348-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2016; HC 136.769, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016; HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016; HC 133.956-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.736-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016. 



    No mesmo sentido, transcrevo ementa de julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTUMÁCIA EM CONDUTAS SIMILARES. ELEVADO NÍVEL DE REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 188377 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 23/09/2020)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente